Tribunal: TJBA
Processo: 8000443-79.2023.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000443-79.2023.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISAQUE MARCOS DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
LINYKER JUNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO CAUSÍDICO QUE ATUOU NO FEITO COMO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO
. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS APENAS NAS HIPÓTESES AUTORIZADAS PELA CORTE SUPERIOR E EM VALORES COMPATÍVEIS COM AFETIVA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
ARTIGO 22 § 1º DA LEI N
º
8.906/1994.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (R$ 10.000) EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00.

1.
Preliminar de inobservância do tema repetitivo 984 do S
TJ
rejeitada. A Tabela Organizada pelo Conselho Seccional da OAB possui natureza orientadora para fins de arbitramento, sem vincular o Julgador, entretanto deve-se atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Infere-se da leitura dos autos, que o Defensor Dativo nomeado nos autos, o Dr.
L
inyker
J
únior
F
erreira de Oliveira

– OAB/BA Nº
72.484
,
atuou em todos os atos processuais ocorridos em sede de primeiro grau, quando instado a se manifestar.

3. O Estado da Bahia é parte integrante da lide originária por intermédio do membro do
Parquet
estadual, não podendo o referido ente estatal ser considerado terceiro estranho à lide, para fins de exclusão da condenação referente aos honorários advocatícios. Violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa não evidenciada.

4. No mérito, o Apelante pleiteia o arbitramento de honorários de defensor dativo “
apenas nas hipóteses autorizadas pela Corte Superior, bem como em valores compatíveis com a efetiva atuação do defensor dativo”
. No presente caso, deve-se arbitrar a verba honorária para advogado que atuou no feito como defensor dativo, em face da ausência de atuação da Defensoria Pública na Comarca, tendo como orientação a tabela organizada pelo conselho seccional da OAB. Precedentes do STJ. Garantia constitucional do dever estatal de prestar assistência gratuita aos necessitados. I
nfere-se da leitura dos autos que o Defensor Dativo nomeado, o Dr.
LINYKER JÚNIOR FERREIRA DE OLIVEIR
A,

OAB-BA
nº
72.484
,

atuou em todos os atos processuais ocorridos em sede de primeiro grau, quando instado a se manifestar, ou seja, apresentou resposta escrita à acusação, bem como acompanhou o réu na audiência de instrução, onde foram ouvidas quatro testemunhas e interrogado o acusado. Por outro lado, em reverência ao princípio da proporcionalidade,
conclui-se que a sentença deve ser reformada no que se refere ao valor dos honorários, qual seja, da condenação do Apelante (Estado da Bahia) no pagamento de honorários advocatícios ao
Dr.
L
inyker
J
únior
F
erreira de Oliveira

– OAB/BA Nº
72.484
, em razão da legalidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que, tendo o mesmo atuado no presente feito como Defensor Dativo, tem direito aos honorários advocatícios fixados e pagos pelo Estado, no importe de R$ 3
.000,00 (três
mil reais)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº

8000443-79.2023.8.05.0101
, da Vara Crime da Comarca de
Igaporã
–Bahia, sendo Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
LINYKER JÚNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL
PROVIMENTO,

e o fazem pelas razões a seguir: